Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015465-20.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Francisco Ferreira Mendes Júnior
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000901-26.2018.8.11.0005 ajuizada pelo Agravante em desfavor de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França, Gilmar Ferreira Mendes e Ailton Alves França, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID n. 30982994 – autos de origem), que objetivava a determinação de diversas medidas cautelares com vistas à resguardar o meio ambiente, dentre elas a suspensão das atividades econômicas promovidas em 76,1107 ha da “Fazenda Estreito do Rio Claro”, de propriedade dos Agravados, além da obrigação de obtenção das licenças ambientais necessárias para a exploração econômica e regularização da área que deveria integrar a reserva legal.
Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita para julgar o presente recurso, nos termos do Art. 145, § 1o do Código de Processo Civil.
Proceda-se à redistribuição, nos moldes regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora